Tribunal: TJES
Processo: 5006159-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006159-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO PAULO LOUREIRO BERMUDES e outros (5)
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006159-85.2024.8.08.0048

RECORRENTES:
SERGIO PAULO LOUREIRO BERMUDES E OUTROS

RECORRIDO:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LIDYANE LIDINA DE FREITAS MIRANDA, PAULO SERGIO DE PAULA BERMUDES, PEDRO FELIPE PORTO ARAUJO, DANIEL DE PAULA BERMUDES e VANDERLEIA DE PAULA BERMUDES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

A decisão recorrida condenou a parte ré a restituir os valores pagos pelos pacotes de viagem cancelados, autorizando, contudo, a retenção de 20% a título de multa contratual. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, por entender o juízo de origem que os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano. A sentença foi integrada em sede de embargos de declaração para esclarecer que a restituição de um dos pacotes deveria ser direcionada ao autor que efetivamente comprovou o seu pagamento.

Em suas razões recursais, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença. Sustentam, em síntese, o cabimento de indenização por danos morais, argumentando que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, notadamente pela frustração da expectativa de uma viagem familiar e pelo tempo produtivo despendido na tentativa de solução administrativa do problema. Questionam, ainda, a validade da cláusula penal que autorizou a retenção de 20% do valor pago, pleiteando sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução para 10%.

O recorrido, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID 14262380).

É O BREVE RELATÓRIO

De início,
defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes
, considerando os documentos que acompanham o recurso e que demonstram a hipossuficiência alegada. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de danos morais e da legalidade da retenção de 20% do valor a ser restituído a título de cláusula penal.

Quanto ao
pedido de indenização por danos morais
, entendo que assiste razão aos recorrentes. A situação descrita nos autos ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Os autores, um grupo familiar, adquiriram pacotes de viagem para a comemoração de um aniversário, criando uma justa expectativa que foi frustrada. Diante do notório colapso operacional da empresa ré, os consumidores viram-se compelidos a cancelar os pacotes e, desde então, iniciaram uma longa e infrutífera jornada para obter o reembolso dos valores pagos. A documentação demonstra que os autores tentaram resolver a questão administrativamente por mais de dois anos, recorrendo ao SAC da empresa, ao Procon e até mesmo registrando Boletim Unificado, sem obter sucesso.

Essa peregrinação forçada para a solução de um problema causado exclusivamente pela conduta da ré configura o chamado desvio produtivo do consumidor, teoria que reconhece o tempo vital como um bem juridicamente tutelado. A perda de tempo útil e o desgaste emocional decorrentes da inércia do fornecedor em resolver o litígio ensejam a reparação por dano moral.

Ponderando-se a gravidade da conduta da fornecedora (má-fé e desvio produtivo) e o caráter pedagógico e punitivo da medida, bem como a média indenizatória praticada pelas Turmas Recursais em casos análogos, e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a compensação por danos morais no patamar de R
$ 5.000,00
(cinco mil reais)
para cada um dos cinco recorrentes
.

No tocante
à cláusula penal
, a sentença permitiu a retenção de 20% do valor a ser restituído. Os recorrentes argumentam que tal retenção é abusiva. De fato, embora a cláusula de cancelamento seja, em tese, válida, sua aplicação ao caso concreto deve ser analisada sob a ótica da boa-fé objetiva. O cancelamento dos pacotes não se deu por mero capricho dos consumidores, mas sim em decorrência de fatos públicos e notórios que indicavam a grave crise financeira da ré e sua incapacidade de honrar os contratos firmados. A culpa pela rescisão, em última análise, recai sobre a própria fornecedora, cuja conduta gerou um clima de total insegurança e quebrou a confiança depositada pelos consumidores. Permitir que a empresa se beneficie da retenção de parte do valor pago, em um contexto por ela mesma criado, configuraria vantagem manifestamente excessiva e seria incompatível com a equidade. Assim, a retenção deve ser afastada, garantindo-se a restituição integral dos valores desembolsados pelos autores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença nos seguintes termos:

Condenar
a recorrida, HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., a pagar a cada um dos recorrentes (LIDYANE LIDINA DE FREITAS MIRANDA, PAULO SERGIO DE PAULA BERMUDES, PEDRO FELIPE PORTO ARAUJO, DANIEL DE PAULA BERMUDES e VANDERLEIA DE PAULA BERMUDES) a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da data deste julgamento.

Afastar
a incidência da cláusula penal de 20%, determinando que a restituição dos valores pagos pelos pacotes de viagem seja
integral
, devidamente corrigida desde cada desembolso e com juros de mora a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para os recorrentes, tendo e vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)